Tribunal: TJES
Processo: 5002861-64.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002861-64.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYNARA ZUCOLOTTO DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002861-64.2026.8.08.0000

PACIENTE: THAYNARA ZUCOLOTTO DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

COATOR: JUIZO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e munições. A impetração sustenta excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência dos requisitos da prisão preventiva e existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo no oferecimento da denúncia; e (ii) saber se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

III. Razões de decidir

O oferecimento e o recebimento da denúncia, com posterior decisão judicial de manutenção da prisão preventiva, acarretam a perda superveniente do objeto da alegação de excesso de prazo para o início da ação penal.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pela apreensão de 104 pedras de crack, arma de fogo, grande quantidade de munições e valores em espécie, além das declarações prestadas pela própria paciente em sede policial.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela associação entre entorpecentes e armamento, revela risco à ordem pública e indica possível vínculo com criminalidade organizada, justificando a manutenção da prisão preventiva.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que evidenciem o periculum libertatis.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da natureza dos fatos e da necessidade de prevenir a reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O recebimento da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da peça acusatória. 2. A apreensão de entorpecentes, arma de fogo e expressiva quantidade de munições constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e LXI; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002861-64.2026.8.08.0000

PACIENTE: THAYNARA ZUCOLOTTO DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

COATOR: JUIZO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THAYNARA ZUCOLOTTO DOS SANTOS, contra ato do Juízo de Afonso Cláudio – 2ª Vara Criminal - que, nos autos da ação penal nº 5001289-07.2025.8.08.0001, manteve a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e condutas afins, além de posse ilegal de arma de fogo e munições.

Aduz a impetrante (id. 18280175), em síntese, (i) ocorrência de excesso de prazo, visto que a paciente encontra-se custodiada desde 02/08/2025 sem o oferecimento da denúncia pelo órgão ministerial; (ii) presença de condições pessoais favoráveis, notadamente primariedade e residência fixa; (iii) ausência dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar e (iv) ofensa ao princípio da razoável duração do processo e à dignidade da pessoa humana.

Desse modo, requer a revogação da segregação cautelar, com a imposição de medidas alternativas.

O pedido liminar foi indeferido (ID 18347647). Informações da suposta autoridade coatora (ID 18755977). A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 19633841) manifestando-se pela prejudicialidade da impetração, ante a perda superveniente do objeto.

Pois bem.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos, devendo-se observar a presença concreta do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No caso em apreço, após detida análise dos argumentos expendidos na inicial e da documentação acostada aos autos, não verifico o alegado constrangimento ilegal.

No que tange à tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, verifico a ocorrência de perda superveniente do objeto.

Conforme se extrai das informações prestadas pelo juízo de origem e do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, o Ministério Público ofereceu a inicial acusatória, a qual foi devidamente recebida pela suposta autoridade coatora, que proferiu nova decisão mantendo a segregação cautelar da paciente.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao considerar que o recebimento da denúncia torna superada a alegação de excesso de prazo para o início da ação penal, restando prejudicada a ordem nesse ponto.

Ultrapassada a questão processual, passo à análise da legitimidade da manutenção da prisão preventiva sob o prisma do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Consta da inicial acusatória:

“
Consta dos autos que, no dia 02 de agosto de 2025, por volta das 15h15min, na Rua Pedro Pereira Lopes, Fazenda Guandu, Afonso Cláudio/+ES, os denunciados, agindo com unidade de desígnios e comunhão de esforços, guardavam e mantinham em depósito, para fins de traficância, 104 (cento e quatro) pedras de substância análoga a crack, já embaladas e prontas para comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que policiais militares receberam informações de que, na localidade de Fazenda Guandu, traficantes ligados a facções rivais estariam em disputa por território, inclusive com registros de disparos de arma de fogo e notícia de que Marcos Antônio Zucolotto dos Santos teria sido alvejado no pé esquerdo por rival em data próxima.

Durante o patrulhamento, os militares visualizaram alguns indivíduos em frente a uma residência, os quais se dispersaram ao perceber a aproximação policial, sendo o imóvel posteriormente cercado. No local, foram abordados os denunciados Marcos Antônio Zucolotto dos Santos e Wellerson Ronyelle Brasileiro Ananias.

Após ser cientificado de seus direitos constitucionais, Marcos informou aos policiais que no interior da residência havia entorpecentes e uma arma de fogo. Em seguida, com o auxílio de cão farejador, os agentes localizaram, no quarto utilizado por Wellerson, uma pistola Taurus, calibre .40, série SJU15999, municiada com 12 munições ponta oca, bem como 42 munições ogivais de calibre .40, 75 munições ponta oca de calibre .40, 08 munições de calibre .380, 02 cápsulas deflagradas de calibre .40 e 02 carregadores da arma apreendida.

No cômodo utilizado por Marcos, foi localizada uma pochete contendo 104 pedras de crack, embaladas para comércio, além da quantia de R$ 400,00. Também foi apreendida a quantia de R$ 1.103,00 atribuída a Wellerson, além de aparelhos celulares pertencentes aos envolvidos.

No decorrer das buscas, Thaynara Zucolotto dos Santos compareceu à residência e afirmou que parte do entorpecente apreendido também lhe pertencia, entregando ainda a quantia de R$ 51,00 que trazia consigo.

Posteriormente, em sede policial, declarou que toda a droga apreendida, a arma e as munições seriam de sua propriedade, afirmando, ainda, que a droga se destinava à comercialização.

Além do entorpecente, do numerário, da arma de fogo, das munições e dos aparelhos celulares, foram apreendidos, na cozinha da residência, 01 (um) pote de ácido bórico e 01 (uma) cartela de comprimidos Resfregripe, itens arrecadados no contexto da diligência policial.

Os elementos colhidos, porém, revelam atuação conjunta dos denunciados. Consta, inclusive, de depoimento policial, que Thaynara teria alterado sua versão após determinação de Wellerson, que, de dentro da cela, teria ordenado que ela assumisse integralmente a titularidade da droga, circunstância indicativa de divisão de tarefas e vínculo subjetivo entre os agentes.

Dessa forma, os denunciados, em comunhão de esforços, guardavam e mantinham em depósito substância entorpecente destinada à mercancia ilícita, bem como possuíam e mantinham sob guarda arma de fogo de uso restrito e munições de uso permitido, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Compulsando os elementos fáticos e probatórios, verifico que a prova da materialidade e os indícios de autoria encontram-se sobejamente demonstrados. O Laudo de Química Forense nº 8689/2025 confirma a apreensão de
104 unidades de crack
, totalizando 26,8 gramas, substância de alto potencial lesivo e viciante. Além dos entorpecentes, foram apreendidas armas de fogo, munições e carregadores, o que denota a periculosidade social da conduta e a necessidade de resguardar a
ordem pública
.

Ademais, é imperativo destacar que a gravidade concreta do fato, evidenciada pelo binômio "droga e armas", justifica a medida extrema da segregação. In casu, a quantidade de droga e o aparato bélico indicam, em cognição sumária, um envolvimento relevante com a criminalidade organizada da região serrana, o que torna insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

Quanto às condições pessoais favoráveis invocadas pela impetrante, como a primariedade e a residência fixa, cumpre ressaltar que tais atributos, embora relevantes, não possuem o condão de garantir, por si sós, a liberdade provisória. Consoante o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores, elementos favoráveis são insuficientes para a soltura quando presentes os pressupostos da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Nesse contexto, a fundamentação adotada pelo magistrado de primeiro grau revela-se idônea, pautada em dados concretos dos autos que demonstram o
periculum libertatis
. A manutenção da prisão preventiva é, portanto, medida necessária e proporcional para evitar a reiteração delitiva e assegurar a paz social, respeitando os ditames dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)